Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. NARRATIVA FÁTICA CORROBORADA POR PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL DEMONSTRADA. PRELIMINAR AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DE VALORES. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL. DOAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. POSTERIOR PERMUTA DESTE COM A SEGUNDA RÉ. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TITULARIDADE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA EM DESFAVOR DO AUTOR. DÉBITOS JUNTO À CAESB. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE AOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL E AUTÔNOMA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. ART. 14 DA RESOLUÇÃO 14/2011 ADASA. LEGÍTIMA COBRANÇA EM DESFAVOR DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. NECESSIDADE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACÓRDÃO. EFEITOS. EXTENSÃO À LITISCONSORTE. ART. 1.005 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO QUANTO À SEGUNDA RÉ. MULTA. REDUÇÃO. ART. 537, § 1o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Inexistindo pedido indenizatório no bojo da inicial, não há que se falar em prescrição da pretensão, que se limita à obrigação de fazer no sentido de transferir a titularidade do serviço e dos débitos em aberto perante a CAESB.
3. Consoante inteligência do art. 14 da Resolução 14/2011 ADASA, é do usuário do serviço de fornecimento de água e esgoto o dever de manter atualizados os dados cadastrais, aí incluída eventual alteração de propriedade ou posse.
4. Atua com negligência o alienante que, conquanto fixada cláusula transferindo ao adquirente a obrigação de transferir a titularidade de serviço público, não comunica, tampouco verifica a adoção da medida junto à prestadora, ou mesmo requer o encerramento do serviço, máxime porque configura o principal interessado na exclusão da relação jurídica com a fornecedora.
5. Tratando-se de relação de natureza contratual e autônoma, a alteração de propriedade não informada no tempo oportuno não produz efeitos em relação à prestadora do serviço de fornecimento de água e esgoto até a efetiva comunicação, de modo que, ainda que constatada cláusula contratual estabelecida entre alienante e adquirente transferindo a este o dever de realizar o procedimento de alteração de titularidade, é legítima a constituição de débito em desfavor do alienante em razão de eventual inadimplência, cabendo a este a quitação da dívida e, se o caso, ajuizar ação indenizatória contra o real usuário.
6. Cuidando-se de apelo cuja análise alcança a litisconsorte, já que reconhecida a impossibilidade de se determinar a transferência dos débitos juntos à fornecedora de serviços, os efeitos do acórdão, na matéria específica, são a ela extensíveis, por força do art. 1.005 do Código de Processo Civil.
7. O valor e a periodicidade da multa diária cominatória não são passíveis de preclusão nem de coisa julgada material, podendo o julgador, até mesmo de ofício, alterá-los quando verificar encontrar-se excessiva ou irrisória. Inteligência do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJDFT.
8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, provida.